Tribunal: TJMT
Processo: 1035728-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035728-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (APELANTE), JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO. VALOR DA CAUSA VALIDADO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PLANILHA UNILATERAL. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios fosse o proveito econômico efetivo de R$ 16.063,57, e não o valor da causa de R$ 840.000,00.

2. Fato relevante. O apelante, advogado vencedor em ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, iniciou cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, utilizando como base de cálculo o valor da causa (R$ 840.000,00).

3. A apelada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e demonstrando, por meio de planilha, que o custo real do tratamento médico fornecido totalizou R$ 16.063,57.

4. O apelante sustenta violação à coisa julgada e ao contraditório, argumentando que o valor da causa foi objeto de impugnação na fase de conhecimento, tendo sido validado pelo juízo e transitado em julgado.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, deve ser o valor da causa validado na fase de conhecimento ou o proveito econômico efetivamente obtido, comprovado na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

6. Em obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível, como o fornecimento de tratamento médico por plano de saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor.

7. O valor da causa de R$ 840.000,00, embora validado na fase de conhecimento para fins processuais, representava apenas uma estimativa anual do tratamento, enquanto o valor de R$ 16.063,57, comprovado pela executada, corresponde ao custo real das doses efetivamente fornecidas.

8. A sentença transitada em julgado estabeleceu apenas o critério para fixação dos honorários (10% sobre o valor da condenação), mas não definiu o montante final da condenação, que dependia da quantificação do proveito econômico.

9. A Relação de Contas Faturadas apresentada pela apelada constitui documento hábil para demonstrar o custo real do tratamento médico fornecido, sendo suficiente para balizar o cálculo do proveito econômico efetivo.

10. Não houve cerceamento de defesa, pois o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e sobre os documentos nela apresentados, exercendo plenamente o contraditório.

11. A adoção do valor de R$ 16.063,57 como base de cálculo dos honorários não configura rediscussão do mérito, mas sim correta liquidação da sentença, aplicando-se o percentual fixado sobre o benefício real obtido.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível, como o fornecimento de tratamento médico por plano de saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor, e não o valor estimado da causa. 2. A sentença que fixa honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação estabelece apenas o critério de cálculo, não impedindo a posterior quantificação do proveito econômico efetivo na fase de cumprimento de sentença. 3. Não viola a coisa julgada a liquidação da sentença que adota como base de cálculo dos honorários o valor efetivamente despendido pelo plano de saúde com o tratamento médico fornecido."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
JOÃO ARTUR VIOLIN MICHELINI
no
Cumprimento de Sentença no 1035728-08.2025.8.11.0041
apresentado em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela operadora de plano de saúde para reconhecer o excesso de execução, determinando a retificação do cálculo, devendo a base de cálculo dos honorários ser o valor do proveito econômico efetivo de R$ 160.635,57, devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Por consequência, condenou a parte impugnada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, em 10% sobre o valor excedente do cálculo, todavia, suspensa a exigibilidade da obrigação vez que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao exequente, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia incontroversa depositada, com seus rendimentos. E, considerando o reconhecimento do excesso de execução, a expedição de alvará em favor da parte executada para levantamento da quantia remanescente, com seus rendimentos.

Argui a preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, pois não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre a planilha apresentada pela apelada (art. 10 do CPC).

O mérito, alega violação à coisa julgada material, ao argumento de que o valor da causa foi objeto de impugnação na fase de conhecimento, tendo sido validado pelo juízo e transitado em julgado.

Sustenta a invalidade da planilha como meio de prova, por ser documento unilateral, apócrifo e sem força probante.

Defende erro na aplicação do precedente do TJMT (Apelação Cível no 1001478-72.2023.8.11.0055) e afronta à jurisprudência do STJ, citando o AgInt no AREsp 2418303/GO e o EAREsp 198124/RS.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, determinando o retorno dos autos à origem para que o apelante possa se manifestar sobre os documentos e fundamentos que embasaram a decisão, ou, alternativamente, reformar a sentença, por violação direta ao v. acórdão do STJ proferido no AgInt no AREsp 2.418.303/GO, bem como aos artigos 502, 507 e 508, todos do CPC. Subsidiariamente, na hipótese de se entender que o "proveito econômico" não foi pacificado na fase de conhecimento, que seja anulada a sentença por ter se baseado em prova unilateral e imprestável (planilha da apelada sem lastro documental), determinando-se a realização de perícia técnica contábil.

Nas contrarrazões (ID 341726364), a apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

A parte apelante argui a preliminar de Violação ao Contraditório Efetivo e ao Princípio da Não Surpresa, ao argumento de que a magistrada singular fundamentou sua decisão (acolhimento da impugnação), conforme planilha de "Relação de Contas Faturadas", apresentada pela apelada, tratando-a como prova cabal do suposto "proveito econômico", porém, em nenhum momento foi intimado para se manifestar sobre tal documento.

Sem razão o recorrente.

Observa-se que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e sobre os documentos nela apresentados, exercendo plenamente o contraditório.

Salienta-se que a Relação de Contas Faturadas foi juntada com a impugnação e o recorrente apresentou resposta abordando todos os pontos da defesa da executada, inclusive questionando a validade da planilha como meio de prova.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que
JOÃO ARTUR VIOLIN MICHELINI
apresentou o
Cumprimento de Sentença no 1035728-08.2025.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é advogado do autor JOSANILTON RODRIGUES DOS SANTOS) na ação de obrigação de fazer no 1018422-31.2022.8.11.0041 ajuizada em face da operadora de plano de saúde, QUE que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão de ID 86697756, no sentido de determinar a ré fornecer o medicamento ILARIS (CANAQUINUMABE - 150mg), sendo que o tratamento deve ser repetido a cada 4 semanas, devendo ser fornecido pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica.

Salientou que busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, utilizando como base de cálculo o valor da causa (R$ 840.000,00).

Sustentou que o valor da causa foi fixado em R$ 855.000,00, incluindo R$ 840.000,00, referente ao custo anual estimado do tratamento e R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Destacou que a UNIMED CUIABÁ interpôs recurso de apelação no 1018422-31.2022.8.11.0041, o qual foi parcialmente provimento apenas para afastar a condenação da apelante em danos morais, sendo readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.

No cumprimento de sentença, o apelante apresentou cálculo considerando: (i) base de cálculo de R$ 840.000,00 (valor da obrigação de fazer); (ii) honorários de 10% (R$ 84.000,00); (iii) proporção de 50% devida pela executada (R$ 42.000,00); (iv) correção monetária e juros, totalizando R$ 48.336,14.

A Unimed apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução e demonstrando, por meio de planilha denominada "Relação de Contas Faturadas", que o custo real do tratamento médico fornecido, totalizou o valor de R$ 16.063,57, bem como efetuou depósito da parte incontroversa (R$ 9.570,20) e da parte controversa (R$ 38.765,94) como garantia do juízo.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, determinando que a base de cálculo dos honorários fosse o proveito econômico efetivo de R$ 16.063,57, devidamente atualizado, e não o valor da causa de R$ 840.000,00.

Dessa decisão, recorre o advogado do autor JOÃO ARTUR VIOLIN MICHELIN.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, deve ser o valor da causa validado na fase de conhecimento ou o proveito econômico efetivamente obtido, comprovado na fase de cumprimento de sentença.

Salienta-se que em obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível, como o fornecimento de tratamento médico por plano de saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor.

Na hipótese, a sentença transitada em julgado estabeleceu apenas o critério para fixação dos honorários (10% sobre o valor da condenação), mas não definiu o montante final da condenação, que dependia da quantificação do proveito econômico.

Assim, o valor da causa de R$ 840.000,00, embora validado na fase de conhecimento para fins processuais, representava apenas uma estimativa anual do tratamento, enquanto o valor de R$ 16.063,57, comprovado pela executada, corresponde ao custo real das doses efetivamente fornecidas.

Portanto, a adoção do valor de R$ 16.063,57 como base de cálculo dos honorários não configura rediscussão do mérito, mas sim liquidação da sentença, aplicando-se o percentual fixado sobre o benefício real obtido.

O apelante invoca o precedente do STJ no AgInt no AREsp 2418303/GO, argumentando que a discussão sobre o valor da causa não pode ser reaberta na fase de cumprimento de sentença por força da preclusão.

Todavia, não se trata de rediscutir o valor da causa para fins processuais, mas sim de quantificar o proveito econômico efetivamente obtido para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

Quanto ao precedente do STJ no EAREsp 198124/RS, que consolidou a tese de que a obrigação de fazer economicamente aferível integra o conceito de condenação para fins de cálculo de honorários, tal entendimento não afasta a necessidade de se apurar o valor efetivo da obrigação de fazer.

Em relação a validade da planilha apresentada pela apelada como meio de prova, ressalta-se que a Relação de Contas Faturadas constitui documento hábil para demonstrar o custo real do tratamento médico fornecido, sendo suficiente para balizar o cálculo do proveito econômico efetivo.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer contraprova que pudesse infirmar os valores indicados na planilha.

Por fim, o precedente do TJMT citado na sentença (Apelação Cível no 1001478-72.2023.8.11.0055) foi corretamente aplicado, pois estabelece que "
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, § 2o, do CPC quando a obrigação de fazer da operação de plano de saúde possui natureza condenatória e o valor do fornecimento dos medicamentos pode ser economicamente aferido
".

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor excedente do cálculo, observando-se que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026